Tribunal: TJSP
Processo: 1014669-22.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Acidente de trânsito – atropelamento com vítima fatal. Ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por familiares. Desfecho, na origem, de improcedência do pedido exordial. Motorista que acabara por atropelar a vítima, que ingressou em local proibido aos pedestres em pátio de manobras da estação rodoviária. Moldura cognitiva a informar culpa exclusiva da vítima que ingressou em

Ementa:
Acidente de trânsito – atropelamento com vítima fatal. Ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por familiares. Desfecho, na origem, de improcedência do pedido exordial. Motorista que acabara por atropelar a vítima, que ingressou em local proibido aos pedestres em pátio de manobras da estação rodoviária. Moldura cognitiva a informar culpa exclusiva da vítima que ingressou em local proibido, aparentemente projetando-se sob o coletivo. Sentença preservada. Recurso desprovido.